Tribunal: TJMT
Processo: 1018066-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018066-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), LUZIA DE SOUSA MOREIRA MOURA - CPF: 925.915.311-53 (AGRAVADO), CAROLINE BORGES CORDEIRO - CPF: 043.257.781-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1018066-62.2022.8.11.0000
– Rondonópolis

Agravante:
Banco Pan S.A.

Agravada:

Luzia de Sousa Moreira Moura

EMENTA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA –
QUANTUM
MANTIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento.

A luz do art. 537, §1o, do CPC não há que reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1018066-62.2022.8.11.0000
– Rondonópolis

Agravante:
Banco Pan S.A.

Agravada:

Luzia de Sousa Moreira Moura

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por B
anco Pan S.A.
,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que lhe move Luzia de Sousa Moreira Moura, deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando que o réu, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes relativo ao débito de R$
420,80 (quatrocentos e vinte reais e oitenta centavos), vencido em 27.10.2020, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, ante a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência,
sendo incabível a fixação de multa diária. Caso não seja o entendimento, defende que o valor da
astreinte
é excessivo, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. Assevera que o prazo fixado é extremamente exíguo para efetivar o cumprimento da decisão.

Requer o afastamento da multa diária, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Pugna pela reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 142949682).

As informações foram prestadas (id. 143273021).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contraminuta (id. 146600680).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no
1018066-62.2022.8.11.0000
– Rondonópolis

Agravante:
Banco Pan S.A.

Agravada:

Luzia de Sousa Moreira Moura

V O T O

Cinge-se dos autos que
Luzia de Sousa Moreira Moura
propôs
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral
contra o Banco Pan S.A., aduzindo que as partes firmaram contrato para aquisição de quota consorcial n. 83490048, a ser pago em 36 (trinta e seis) prestações mensais de R$ 420,80 (quatrocentos e vinte reais e oitenta centavos).

Asseverou que a última parcela do contrato venceu em 27.10.2020, sendo o pagamento realizado de forma antecipada em 02.09.2020, contudo, o banco inseriu o seu nome no cadastro de inadimplentes, dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

Diante disso, o douto magistrado
a quo

deferiu a tutela de urgência pretendida, determinando que o réu, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes relativo ao débito de R$
420,80 (quatrocentos e vinte reais e oitenta centavos), vencido em 27.10.2020, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Contra essa decisão se insurge o agravante, asseverando que não se mostra correta a interpretação formada pelo douto magistrado,
ante a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência,
sendo incabível a fixação de multa diária. Caso não seja o entendimento, defende que o valor da
astreinte
é excessivo, violando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. Assevera que o prazo fixado é extremamente exíguo para efetivar o cumprimento da decisão.

Requer o afastamento da multa diária, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Dito isso, é
cediço que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, ainda que o recorrente alegue o contrário, o certo é que não se vislumbra a probabilidade da pretensão deduzida nesta seara recursal, porquanto não trouxe provas contundentes aptas a demonstrar a inadimplência da recorrida.

Trilhando nessa premissa é certo que a verossimilhança milita em sentido oposto dos argumentos insertos nas razões recursais, impossibilitando, pois, a concessão da medida pleiteada.

A instituição financeira limita-se em afirmar de forma genérica
a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência
, sem, contudo, comprovar suas alegações.

Por outro lado, o perigo de dano reside nos nefastos efeitos decorrentes da inscrição indevida.

Assim, uma vez presentes os requisitos ensejadores, a tutela de urgência concedida pelo juízo monocrático deve ser mantida, motivo pelo qual resta a análise da multa fixada.

É cediço que a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1o, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PATAMAR RAZOÁVEL -

DECISÃO EM PARTE REFORMADA

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do NCPC (art. 461, §4o, do CPC/73), tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1o, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso.”
(RAI n. 1002268-95.2021.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 23.06.2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6o DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6o, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara Cível, j. 18.02.2014).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Neste contexto, concluo, embasado no art. 537, §1o, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

No tocante à limitação da aplicação da
astreinte
pleiteada pelo agravante, entendo ser descabida. Explico.

In casu
, tal permissão acabaria por disvirtuar a finalidade específica da multa cominatória, que se coaduna no instrumento indireto coercitivo para que a parte cumpra a obrigação imposta.

Logo, em observância à finalidade da aplicação das
astreintes
, verifico que não há como fixar um limite. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – ASTREINTE –
FIXAÇÃO DE LIMITE – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO
– RECURSO PROVIDO.

A astreintes foi regulada pelo legislador processual civil no art. 461, § 4o, com o fim de assegurar o cumprimento da obrigação imposta pelo magistrado, possuindo caráter inibitório, de modo a coagir indiretamente o devedor a cumprir a obrigação da forma específica.

Caso a parte não cumpra o que foi imposto, poderá o magistrado aumentá-la para compeli-lo a cumprir ou reduzir, porém, deve sopesar todos os fatos até o final da instrução processual,
sendo temerário a fixação de um limite temporal, sob pena de ferir a finalidade para qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento
.”
(RAI n. 38.666/2012, 5a Câm. Cív., j. 25.07.2012 – negritei)

Além disso, não há perigo de dano, pois, é
fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, o perigo se atrela à autora, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo que se falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022